Tribunal: TJMT
Processo: 1008058-41.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008058-41.2024.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
EMBARGANTE: HENNYNK FERNANDO PRATES
EMBARGADA: DECOLAR. COM LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão anteriormente proferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, limitadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as matérias relevantes ao julgamento, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
A fundamentação adotada é coerente e resolve integralmente a controvérsia submetida à apreciação judicial.
Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, com intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008058-41.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (RECORRENTE), ABIMAEL MARTINS OLIVEIRA - CPF: 064.722.431-31 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026